Tribunal: TJDFT
Processo: 0007651-87.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DESPACHO Oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, em resposta ao oficio anexado no ID 14903769, informando que o credor FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, CPF 116.191.631-87, integra o presente precatório, ocupa a posição no 31.042 na lista cronológica ordenada, não há previsão para o pagamento do crédito a ele devido e que esta Coordenadoria está realizando o pagamento dos precatórios autuados no ano de 2003. Informe, ainda, que assim que o numerário estiver disponível a solicitação de transferência será atendida. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto